Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMA 566 DO STJ. APLICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. OBSCURIDADES E OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento do Distrito Federal que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso e manteve a decisão que fixou o prazo inicial de 1 (um) ano para suspensão da execução.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de obscuridades e omissões no julgado, sob a argumentação de que, a fixação da data inicial da suspensão do processo deverá ser da ciência pela Fazenda Pública do resultado de pesquisa negativa de bens realizada no sistema INFOJUD.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do julgamento, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado.
3.4. Inexistência de vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.